Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL CONTRA ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. APREENSÃO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado visando ao arquivamento da denúncia, ao desentranhamento de provas supostamente ilícitas, ao trancamento da ação penal por falta de provas e à realização de audiências exclusivamente presenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a investigação violou prerrogativas profissionais da advocacia; (ii) estabelecer se houve obtenção ilícita de provas mediante quebra de sigilos e apreensão de dispositivos eletrônicos; (iii) determinar se há ausência de justa causa e nulidades processuais aptas a justificar o trancamento da ação penal; e (iv) verificar a legalidade da realização de audiências por videoconferência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso concreto.
4. A investigação policial está lastreada em relatório detalhado e indícios que individualizam e contextualizam as condutas imputadas ao paciente, sendo inadequada a via do habeas corpus para exame aprofundado das provas.
5. Eventual nulidade decorrente da suposta violação das prerrogativas advocatícias na apreensão e perícia de dispositivos eletrônicos deve ser analisada na instrução processual, não podendo ser aferida pela estreita via da impetração.
6. A alegação de ausência de justa causa e fragilidade probatória exige exame valorativo do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
7. A realização de audiências por videoconferência encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo cerceamento de defesa quando garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. Não há comprovação de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a extinção da punibilidade.
2. A alegação de nulidade de prova decorrente de violação de prerrogativas advocatícias deve ser analisada na instrução processual, não sendo aferível, no caso em apreço, na fase preliminar da ação penal.
3. O habeas corpus não se presta ao exame aprofundado de provas para aferição da materialidade delitiva e da autoria.
4. A realização de audiências por videoconferência, quando devidamente fundamentada e observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, não configura cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LVII; CPP, art. 185; Lei no 8.906/94, arts. 7o, §6o-D a §6o-H.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 117.518/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.08.2020; TJDFT, Acórdão 1927519, 0738858-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 03.10.2024.